Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-73.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001479-73.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAN DIAS PEREIRA - CPF: 090.488.802-97 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), IVAN DIAS PEREIRA - CPF: 090.488.802-97 (EMBARGANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001479-73.2024.8.11.0006.

EMBARGANTE:
IVAN DIAS PEREIRA.

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ivan Dias Pereira contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, alegando omissões na decisão que reconheceu a validade da contratação formalizada por meio de
selfie,
especialmente em relação a consumidores idosos e à aplicação do art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) Houve omissão na análise sobre a validade da contratação por reconhecimento facial para consumidores idosos e se tal prática viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência;
(ii) Há justificativa jurídica concreta para afastar a aplicação do art. 42, p.u., do CDC quanto à devolução em dobro dos valores descontados;
(iii) A decisão abordou adequadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor e defesa da pessoa idosa;
(iv) É necessário o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais mencionados para interposição de recursos excepcionais.

III.

Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são destinados a suprir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais (CPC, art. 1.022). Não se prestam a reexaminar matéria já analisada e decidida.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a validade da contratação por reconhecimento facial, destacando que tal método, utilizado de forma transparente e com informações claras, é apto a formalizar contratos válidos, não havendo comprovação de violação de normas específicas que impeçam tal prática.

A análise sobre a boa-fé e transparência da contratação já foi realizada, e não foram constatados indícios de má-fé da instituição financeira.

A questão do dano moral foi enfrentada e rejeitada, uma vez que o contrato foi firmado com consentimento válido e não se comprovou conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

Quanto ao prequestionamento, o entendimento consolidado do STJ é de que os embargos de declaração são hábeis para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais, sendo desnecessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pela parte quando a matéria foi devidamente debatida e decidida.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 28.03.2018.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001479-73.2024.8.11.0006.

EMBARGANTE:
IVAN DIAS PEREIRA.

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVAN DIAS PEREIRA
que, nos autos do recurso de apelação de no 1001479-73.2024.8.11.0006 desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO ASSINADO MEDIANTE SELFIE COM AS INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NÃO CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Assim, não há que se falar em torpeza da parte autora na contratação, bem como não há incidência de danos morais indenizáveis.

Outrossim, não verifico qualquer conduta que demonstre a má-fé da instituição financeira para que esta seja condenada a litigância de má-fé.”

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, uma vez que a contratação formalizada por meio de
selfie
não cumpre os requisitos legais necessários para um contrato válido, sobretudo tratando-se de consumidores idosos.

Argumenta que a adesão mediante reconhecimento facial é prática insuficiente para demonstrar consentimento informado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Discorre que
o v. acórdão se limitou a determinar a restituição simples dos valores descontados, sem motivação jurídica concreta para afastar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a devolução em dobro quando não caracterizado engano justificável.

Outrossim, sustenta que
a decisão não analisou adequadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor e defesa da pessoa idosa, ressaltando que o desconto indevido de verbas alimentares comprometeu diretamente seu sustento e dignidade, configurando dano moral
in re ipsa.

Por fim, pleiteia o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Contrarrazões no Id. 276973881, por meio das quais a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos por
IVAN DIAS PEREIRA
que, nos autos do recurso de apelação de no 1001479-73.2024.8.11.0006 desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, alegando a existência de omissões.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, uma vez que a contratação formalizada por meio de
selfie
não cumpre os requisitos legais necessários para um contrato válido, sobretudo tratando-se de consumidores idosos.

Argumenta que a adesão mediante reconhecimento facial é prática insuficiente para demonstrar consentimento informado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Discorre que
o v. acórdão se limitou a determinar a restituição simples dos valores descontados, sem motivação jurídica concreta para afastar a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a devolução em dobro quando não caracterizado engano justificável.

Outrossim, sustenta que
a decisão não analisou adequadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção do consumidor e defesa da pessoa idosa, ressaltando que o desconto indevido de verbas alimentares comprometeu diretamente seu sustento e dignidade, configurando dano moral
in re ipsa.

Por fim, pleiteia o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Ocorre que o v. acórdão foi claro ao reconhecer a validade da contratação, fundamentando que os contratos foram firmados mediante reconhecimento facial, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

Não foi demonstrada a inadequação do meio utilizado para formalizar a contratação, tampouco foi comprovada a violação a norma específica que impeça o uso de reconhecimento facial como método de autenticação.

Ademais, o embargante não apresentou prova inequívoca de que a contratação não ocorreu de forma válida, conforme exige o ônus da prova previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se configura, portanto, omissão a ser suprida, uma vez que a questão foi devidamente apreciada e fundamentada.

No que concerne à suposta omissão quanto à má-fé, o v. acórdão bem consignou quanto à sua ausência por parte da instituição financeira, o que inviabiliza a aplicação da sanção pretendida.

Além disso, no que concerne aos danos morais o v. acórdão abordou a questão de forma expressa, fundamentando que os elementos presentes nos autos não configuram dano moral indenizável, uma vez que o contrato foi firmado com consentimento válido e não se comprovou qualquer conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meio hábeis para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025